Tribunal: TJMT
Processo: 1019097-85.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019097-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[XISMARCOS MARCIEL DA SILVA - CPF: 035.157.031-44 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), ANNA CLARA CARVALHO BELLO - CPF: 054.667.131-47 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE PAULA CORREA - CPF: 052.175.721-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ - COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO EM JUÍZO DAS INSCRIÇÕES PRÉVIAS SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito (R$ 152,57) e julgando improcedente a indenização por dano moral, por aplicação da Súmula 385, do STJ, tendo julgado improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.152,57 (dez mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e pelo afastamento das preliminares suscitadas, assim como afastar o pedido de decretação de sigilo, julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO:

1. OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

2. OPINO por declarar inexigível a fatura relativa à dívida
no

valor de R$ 152,57 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), tendo sido inscrito no rol de devedores em 10/08/2017, conforme documento de id 32292322,
bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00.

4.DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, nos valores acima indicados, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça.

5.OPINO por reconhecer a incidência da súmula 385 do STJ no presente feito, e, consequentemente, por indeferir o pleito pela reparação de danos morais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que todas as inscrições preexistentes estão sendo discutidas em juízo, não havendo que se falar em aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, fazendo somente em sede recursal a sua comprovação, informando os números dos autos (autos n. 1019086-56.2020.8.11.0001, 1019085-71.2020.8.11.0001 e 1019091- 78.2020.8.11.0001).

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) requerido na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para incluir a condenação por dano moral, ao argumento que as inscrições preexistentes encontram-se sendo discutidas judicialmente, fazendo somente em sede recursal esta comprovação, informando o número dos autos (autos n.1019086-56.2020.8.11.0001, 1019085-71.2020.8.11.0001 e 1019091- 78.2020.8.11.0001).

Sem razão a parte promovente, porque a sentença não padece de qualquer vício, já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020